Tribunal: STF
Processo: HC 92276
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREJUÍZO. Uma vez lograda ordem no Superior
   Tribunal de Justiça no sentido de afastar a prisão preventiva,
   cumpre declarar o prejuízo de impetração em que se sustenta a
   insubsistência da custódia. O lançamento da adjetivação da
   concessão como provisória diz respeito à possibilidade de não ser
   cumprido termo de compromisso ou de surgir título condenatório,
   alcançada a preclusão na via da recorribilidade.